Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-82.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600485-82.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/02/2022
Processo referência: 0600485-82.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600485-
82.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato José Adilson
Stuzata, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento da sobra de campanha,
referente ao saldo não utilizado de R$ 1.800,00 com impulsionamento de conteúdo, à conta do
Partido PT da circunscrição, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, dispensando nova
intimação para tanto; integrado pela sentença em embargos de declaração que foi conhecido e
dado provimento para solucionar a contradição intrínseca do julgado, para modificar a parte inicial
do seu relatório: na parte onde consta "Tânia Maria Galvão Teves Centeno opôs embargos de
declaração", leia-se: "José Adilson Stuzata opôs embargos de declaração.". (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Adilson Stuzata, que
concorreu ao cargo de Prefeito e Tania Maria Galvao Perez Centeno, que concorreu ao cargo de
Vice-Prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de São José dos Pinhais/PR,
rejeitadas, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme
obrigatoriedade disposta no art. 60 desta Resolução TSE n. 23.607/2019; o candidato não cumpriu o
prazo quanto a entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha da Prestação de Contas, em
percentual de atraso expressivo (28,31% e 0,57% - 20/10/2020 e 12/12/2020, respectivamente).
Também, não apresentou documento fiscal para fim de comprovar o gasto no valor de R$ 1.800,00,
ao Facebook, ou de eventual saldo não utilizado na campanha e a devida restituição à conta do
partido da circunscrição, nos termos do art. 50, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ADILSON STUZATA PREFEITO
(RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
JOSE ADILSON STUZATA (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
054
27/05/2022 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.742

RECURSO ELEITORAL 0600485-82.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ADILSON STUZATA PREFEITO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRENTE: JOSE ADILSON STUZATA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR101600-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 5,60% DO TOTAL DAS DESPESAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender da
quantidade e dos valores envolvidos, pode levar a desaprovação, conforme
previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro repassados
entre partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda eleitoral, deve
ser apurada na prestação de contas do doador responsável pelo pagamento,
ficando automaticamente dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a
quem incumbe apenas o registro dos valores das operações em suas contas,
conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura
Num. 42965054 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.
4. No particular, o valor da despesa omitida foi de R$ 989,58, que representa
5,60% da arrecadação total de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas, vez que a falha corresponde a valor inferior ao limite
mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ ADILSON STUZATA, candidato
não eleito ao cargo de Prefeito de São José dos Pinhais/PR, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou desaprovadas as
suas contas e determinou o recolhimento da sobra de campanha, referente ao saldo não
utilizado de R$ 1.800,00 com impulsionamento de conteúdo (ID 42883358).
Os embargos de declaração interpostos na origem foram rejeitados (ID ́s 42883368
e 42883375).
Em suas razões recursais (ID 42883379), o recorrente esclarece que houve a
abertura de conta corrente para a movimentação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, sem abertura de conta destinada à movimentação de Fundo
Partidário. Aduz ainda que recebeu doação de valor estimado de R$ 30.400,00 da Direção
Nacional do Partido dos Trabalhadores, sem existência de qualquer irregularidade nos gastos.
Sustenta também que o atraso na entrega dos relatórios financeiros não é motivo para a
desaprovação das contas.
Em relação à ausência de documento fiscal relativo aos gastos de R$ 1.800,00 para
impulsionamento de campanha via Facebook, alega que pagou o montante de R$ 10.886,00 ao
provedor, não havendo cobrança pelo Facebook da diferença entre o valor pago e aquele
Num. 42965054 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:
i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
ii) não comprovação de abertura de conta para a movimentação de recursos do
FEFC e de apresentação de documentos comprobatórios quanto aos gastos realizados com
recursos do FEFC;
iii) não apresentação de documento fiscal para comprovação do gasto no valor de
R$ 1.800,00 com o fornecedor Facebook ou de eventual saldo não utilizado na campanha.
Passo a análise das irregularidades individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo
constante das notas fiscais, bem como que o comprovante de pagamento de R$ 1.800,00 foi
juntado aos autos oportunamente.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar as contas
aprovadas e afastar a determinação de devolução do valor de R$ 1.800,00.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou parecer (ID 42904969) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a gravidade das irregularidades na ordem de 67,23% dos recursos
movimentados.
É o relatório.
Num. 42965054 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

47da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na
sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro
do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua
ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação as seguintes doações recebidas:
Num. 42965054 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 5.100,00, o que equivale a 28,86%
dos recursos arrecadados em dinheiro e 10,61% do total de recursos de campanha (R$
48.064,00).
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a
transparência das formas de financiamento da campanha do candidato, são causas para
desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR
MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva
de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

Dessa forma, no presente caso, levando em conta que o atraso foi de apenas 5
(cinco) dias para o valor mais significativo e que a quantia não declarada tempestivamente
representa apenas 10,61% do total das doações recebidas, anoto que não houve prejuízo
Num. 42965054 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

significativo à transparência, gerando apenas a aposição de ressalvas.

ii) Comprovação de gastos com recursos do FEFC

Em sentença (ID 42883358) foi apontada a seguinte irregularidade:

De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que
conduz à rejeição das contas.
[...]
Cabe ressaltar que, conforme parecer conclusivo ID 100792430, a irregularidade quanto aos
documentos comprobatórios sobre os gastos realizados com recursos do FEFC permaneceram,
consoante relato do prestador de contas, que afirmou que houve abertura de conta corrente para
movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mas segundo
asseverado no parecer citado, a alegação não procede, haja vista a abertura de conta específica
para movimentação de Recursos de Fundo Partidário e não comprovação da abertura da conta
destinada a recursos do FEFC. Ainda que tal contabilização tenha ocorrido como recurso
estimável, no importe de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), conforme recibos id.
95684394 e 95684395, ficou prejudicada a constatação diante da ausência de qualquer outro
documento idôneo de prova, restando prejudicada análise da movimentação financeira.

Inicialmente, cumpre registrar que o candidato informou a abertura de duas contas
bancárias (ID 42883297):
Sendo assim, não há que falar em irregularidade quanto à abertura de contas
bancárias, ressaltando que não há informação de recebimento de recursos de Fundo Partidário,
bem como que os recursos de FEFC recebidos pelo candidato não foram financeiros e sim
apenas recursos estimáveis em dinheiro, sendo que o extrato bancário referente à conta
específica do FEFC não possui movimentação financeira, conforme extrato apresentado pelo
prestador (ID 42883317).
Quanto às doações estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 30.400,00 (trinta mil
e quatrocentos reais) oriundas da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, conforme
devidamente informado pelo prestador, cumpre esclarecer que os recibos (ID 42883357) foram
apresentados em momento oportuno, eis que essa inconsistência foi apontada apenas no
parecer conclusivo e os recibos foram apresentados logo na sequência e antes mesmo de
Num. 42965054 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

proferida a sentença.
Não obstante a apresentação dos recibos de doação estimável pelo prestador, a
legislação eleitoral inclusive faculta a sua emissão, bastando apenas o registro na prestação de
contas, conforme disposto na Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e [...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses: [...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo
gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa; e
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e
na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
[grifou-se]

Para além, a comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda eleitoral, deve ser
apurada na prestação de contas do doador responsável pelo pagamento, ficando
automaticamente dispensada sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o
registro dos valores das operações em suas contas. Veja-se:

Art. 60. [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo. [grifou-se]

Num. 42965054 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

No presente caso, a comprovação dos gastos com recursos do FEFC recebidos
pelo recorrente como doação estimável pelo diretório nacional do partido deve ser auferida na
prestação de contas do partido, afastando-se assim a irregularidade.

iii) Comprovação de pagamentos junto ao Facebook

Ficou consignado na sentença (ID 42883358) que o prestador "não apresentou
documento fiscal para fim de comprovar o gasto no valor de R$ 1.800,00, ao Facebook, ou de
eventual saldo não utilizado na campanha e a devida restituição à conta do partido da
circunscrição, nos termos do art. 50, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019".
O recorrente alega que pagou o montante de R$ 10.886,00 ao provedor, não
havendo cobrança da diferença entre o efetivamente pago e as notas fiscais emitidas pelo
Facebook, bem como que o comprovante de pagamento de R$ 1.800,00 foi juntado aos autos
oportunamente.
Compulsando os autos, anoto que o recorrente de fato apresentou documentos
comprovando o pagamento ao Facebook de R$ 1.800,00, conforme boleto e comprovante de
pagamento realizado em 06/11/2020 (ID 42883310).
Quanto à apresentação de nota fiscal, é de conhecimento que o provedor emite as
notas fiscais apenas posteriormente e o próprio sistema da Justiça Eleitoral detectou as notas
fiscais emitidas pelo Facebook em favor do candidato:

Neste ponto, o recorrente esclareceu em seu recurso que demonstrou o pagamento,
via conta bancária de campanha, do valor total de R$ 10.886,00, conforme boletos e
comprovantes anexados oportunamente à prestação de contas, alegando não ter sido cobrado
pelo Facebook em relação à diferença apurada.
Embora possível a aglutinação de várias despesas com o mesmo fornecedor na
Num. 42965054 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

mesma nota fiscal, no presente caso, apura-se uma diferença no valor de R$ 989,58 (novecentos
e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), não havendo informação na prestação de
contas dessa despesa, caracterizando assim omissão de despesa e consequentemente o trânsito
de recursos fora da conta bancária de campanha para seu pagamento.
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

Ora, o pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 989,58, o que representa
apenas 5,60% das despesas totais de campanha (R$ 17.663,52), permitindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem
inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, para afastar a conclusão
pela desaprovação das contas, devendo ainda ser reduzida a determinação de devolução
de valores.

Conclusão

Dessa forma, considerando que as irregularidades remanescentes não impediram a
fiscalização das contas por esta Justiça Especializada, a sentença deve ser reformada para julgar
as contas aprovadas com ressalvas.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso eleitoral interposto para
aprovar com ressalvas as contas prestadas com redução dos valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional.

Num. 42965054 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar APROVADAS AS
CONTAS COM RESSALVAS, reduzindo a determinação de recolhimento para o montante de R$
989,58 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600485-82.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 JOSE ADILSON STUZATA PREFEITO, JOSE ADILSON STUZATA - Advogados dos
RECORRENTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO
- PR101600-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965054 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710473579100000041937615
Número do documento: 22052710473579100000041937615